Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-70.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto e Falsa Identidade – Art. 155, caput, c.c art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Reconhecimento do delito na modalidade consumada – Possível – Réu logrou êxito em evadir-se do local dos fatos na posse do objeto furtado – Substituição do regime fechado – Cabível – Houve maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente – O réu é multirreincidente e demonstra

Ementa:
Furto e Falsa Identidade – Art. 155, caput, c.c art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Reconhecimento do delito na modalidade consumada – Possível – Réu logrou êxito em evadir-se do local dos fatos na posse do objeto furtado – Substituição do regime fechado – Cabível – Houve maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente – O réu é multirreincidente e demonstra personalidade voltada ao cometimento de crimes – Mudança na tipificação do crime – Pena e regime alterados – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000852-70.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
WELLINGTON NICOLAS PAVANETI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM INTEGRAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, alterando a pena do réu WELLINGTON
NICOLAS PAVANETI para 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e 16 dias-multa,
no piso, bem como 04 meses e 24 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c.c art. 307, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. No mais, mantenho a r. decisão por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.
Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Wellington Nicolas Pavaneti
Comarca: Taubaté
Voto no 26700
Furto e Falsa Identidade – Art. 155, caput, c.c art. 307, na
forma do art. 69, todos do Código Penal – Reconhecimento
do delito na modalidade consumada – Possível – Réu
logrou êxito em evadir-se do local dos fatos na posse do
objeto furtado – Substituição do regime fechado – Cabível
– Houve maior reprovabilidade da conduta e maior
periculosidade do agente – O réu é multirreincidente e
demonstra personalidade voltada ao cometimento de crimes
– Mudança na tipificação do crime – Pena e regime
alterados – Recurso provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 03a
Vara Criminal da Comarca de Taubaté (fls. 321/334), WELLINGTON
NICOLAS PAVANETI (qualificado à fl. 10) foi condenado à pena de
01 ano e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-
multa, fixados no valor mínimo comum, por infração ao art. 155, caput,
c.c art. 14, II, ambos do Código Penal; bem como à pena de 04 meses e
24 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
como incurso no art. 307, ambos na forma do art. 69, todos do Código
Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público
pleiteando a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
3
prática do crime de furto na forma consumada. Subsidiariamente, requer
a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena (fls.
350/356).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 360/370), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso ministerial (fls. 382/389).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 03 de Novembro de 2014, por volta das 09h30min, na Rua
Visconde do Rio Branco, no 247, Centro, no município e comarca de
Taubaté, WELLINGTON NICOLAS PAVANETI subtraiu, para si,
02 bonecas da marca Monster High, avaliadas em R$ 140,00, de
propriedade do estabelecimento vítima Lojas Americanas, representado
por Jéssica Maria da Cunha.
Consta, ainda, que na ocasião supracitada,
WELLINGTON NICOLAS PAVANETI atribuiu-se falsa identidade,
para obter vantagem, em proveito próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
4
Segundo apurado, na ocasião retro, o réu
ingressou no estabelecimento vítima e usurpou-se da res furtiva,
deixando o local em seguida, sem efetuar o pagamento. Ocorre que, os
objetos furtados são equipados com sensores de segurança, os quais
acionaram o alarme da loja no momento em que o infrator empenhava-
se em evadir-se do local.
Destarte, o representante da empresa
vítima acionou a Polícia Militar, que se encontrava em patrulhamento
pelos arredores da loja e, assim, abordou o réu, na posse dos objetos,
quando ele já se encontrava em local diverso, o interior de uma galeria.
O produto do furto foi apreendido e o recorrido, na oportunidade,
identificou-se como Benedito Waldemir Pavaneti Júnior, sendo
conduzido a Delegacia de Polícia.
A real identidade do réu só foi apurada
quando o verdadeiro Benedito Waldemir Pavaneti Júnior compareceu
em um cartório a fim de declarar que o autor do furto na verdade é
Wellington Nicolas Pavaneti, seu irmão, o qual, na ocasião, encontrava-
se preso. Destarte, o infrator se atribuiu falsa identidade a fim de não se
constatar que era detentor de diversos antecedentes, bem como para se
desvencilhar da responsabilidade criminal que lhe seria atribuída, no
que consistiu a vantagem.
A
materialidade
do
crime
restou
comprovada diante do Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
5
Exibição e Apreensão (fl. 07), Auto de Avaliação (fl. 08), Auto de
Entrega (fl. 09) e pelas demais provas orais produzidas durante a
instrução criminal.
Quanto à autoria do referido delito, restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da
responsabilidade do acusado, as quais não foram contestadas.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
infrator pelos delitos de furto e falsa identidade. Destarte, o édito
condenatório era de rigor, não sendo sequer objeto do presente recurso.
Superado esse ponto, conforme será
analisado, o pedido ministerial merece ser atendido.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou as penas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
6
sentença, fixando a pena-base do acusado acima do mínimo legal,
quanto a ambos os crimes cometidos, perfazendo 01 ano, 02 meses e 12
dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso, para o furto; e 03 meses e 18
dias de detenção, para a falsa identidade. Isto, tendo em vista que foi
devidamente constatada a presença de maus antecedentes, conforme
Folha de Antecedentes (vide fls. 185/207).
Na segunda fase, foram constatadas a
agravante referente à reincidência do réu, fundamentada no artigo 61,
inciso I, do Código Penal, e, simultaneamente, a atenuante da confissão.
Tendo em vista que a multirreincidência prepondera sobre a confissão,
as penas dos delitos foram exasperadas em 1/3, resultando 01 ano, 07
meses e 06 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor mínimo legal,
para o furto; e 04 meses e 24 dias de detenção, para a falsa identidade.
Na derradeira fase, para o furto foi,
equivocadamente, aplicada a atenuante de crime tentado, reduzindo-se
em 1/3 o montante de pena dos delitos. Todavia, a infração não deve ser
reconhecida em sua modalidade tentada, afinal, existia retenção livre e
pacífica da res por parte do infrator, ainda que por curto período, o que
demonstra a inversão da posse das bonecas. Ainda, o apelado foi detido
em local diverso ao dos acontecimentos, fato que comprova seu sucesso
em fugir do estabelecimento com a res furtiva, ficou evidenciado,
portanto que obteve a posse mansa dos objetos por um lapso temporal
juridicamente relevante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
7
Ora, o fato de os bens subtraídos terem
sido recuperados não influencia no momento consumativo do delito,
pois neste instante a propriedade da vítima já fora retirada de sua esfera
de disponibilidade, o que demonstra que o momento da consumação do
crime já havia ocorrido.
Assim, o infrator percorreu, na verdade,
todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 155, do Código Penal.
A execução foi plena, bastando, para sua caracterização, que o bem
passe para a detenção física do agente e isso ocorreu no caso em tela,
não podendo o mesmo ser afastado apenas ante a eficiente ação dos
milicianos, que tiveram êxito na recuperação dos bens e captura do
acusado, sendo certo que esses foram claros e uníssonos ao informar
que Wellington foi detido fora das dependências do estabelecimento
vítima.
A jurisprudência já decidiu neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO.
SUBTRAÇÃO
DE
COISA
ALHEIA
MÓVEL.
PERSEGUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
POSSE
TRANQÜILA.
DESNECESSIDADE.
ROUBO
CONSUMADO.
ORDEM
DENEGADA.
É
prescindível, para a consumação do roubo, que o
agente consiga a posse tranquila da coisa subtraída,
mesmo que perseguido e preso por policiais logo após
o fato. Não há como prosperar, pois, a alegação de
que o roubo não saiu da esfera de tentativa. Ordem
denegada (...) Sucede que a consumação do roubo
prescinde da posse tranquila ou pacífica do bem,
ainda que o agente tenha sido preso em virtude de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
8
perseguição ocorrida após a subtração (...)”(STF, HC
91154, rel. Min, Joaquim Barbosa, j. 19/08/2008)”.
“Se a vítima, após a fuga do agente, busca
auxílio policial e, juntamente com os policiais, sai à
sua procura, não pode falar em tentativa, mesmo que a
busca redunde na prisão e recuperação dos bens
subtraídos. A prisão ocorre por procura e obra do
acaso, o que permite que, momentaneamente, o agente
tenha a posse tranquila da res”. (TACRIM-SP - AC -
Rel. Almeida Braga - BMJ 78/14).
Assim, não há que se falar em tentativa.
Dessa forma, na terceira fase, para ambos
os delitos não foi verificada nenhuma outra causa modificadora,
restando definitiva a pena em 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e
16 dias-multa, no valor mínimo legal, para o furto; e 04 meses e 24 dias
de detenção, para a falsa identidade.
Por fim, restou bem reconhecido o
concurso material entre os delitos, com a soma das penas, conforme a
regra disposta no artigo 69, do Código Penal. Desta feita, o ora apelado
restou sentenciado às penas de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão
e 16 dias-multa, no piso, bem como 04 meses e 24 dias de detenção.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento das penas, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000852-70.2015.8.26.0625 -Voto no
9
No entanto, razão assiste ao Ministério
Público, pois, se mostra necessária a alteração da modalidade inaugural
de cumprimento da reprimenda para o fechado, uma vez que houve
maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente.
Ora, além de ser multirreincidente, o réu demonstra uma personalidade
voltada ao cometimento de crimes, sendo que as circunstâncias judiciais
lhe foram desfavoráveis.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, alterando a pena
do réu WELLINGTON NICOLAS PAVANETI para 01 ano, 07 meses
e 06 dias de reclusão e 16 dias-multa, no piso, bem como 04 meses e
24 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c.c art. 307, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. No mais, mantenho a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator